Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-30.2022.8.11.0094
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000460-30.2022.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), L C DE MELO MADEIRAS - CNPJ: 07.299.822/0001-64 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. FALECIMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO CONTRA O ESPÓLIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra L. C. de Melo Madeiras EPP, diante da ausência de legitimidade processual da parte executada, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o falecimento do empresário individual, titular da empresa executada, antes da propositura da ação, impede o prosseguimento da execução fiscal, e se seria possível o redirecionamento da cobrança contra o espólio do falecido.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal foi ajuizada contra empresa individual, cujo titular faleceu antes do ajuizamento da ação. Nesses casos, não há distinção entre a pessoa física e a jurídica, pois o próprio empresário exerce diretamente a atividade empresarial. Assim, com a morte do empresário, a empresa se extingue, tornando inviável a continuidade da execução fiscal.

4. O redirecionamento da execução para o espólio do falecido somente é admitido se a citação do devedor original ocorrer antes de seu óbito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. Dessa forma, proposta a execução fiscal contra pessoa sem capacidade processual, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"A execução fiscal ajuizada contra empresário individual falecido antes da propositura da ação deve ser extinta, sem resolução do mérito, ante a inexistência de personalidade jurídica autônoma da empresa e a impossibilidade de redirecionamento ao espólio quando não há citação válida do devedor originário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1807879/PE
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.5.2022.

TJ-MT, AgInt 1001800-83.2018.8.11.0050
, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.10.2021.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal

proposta contra
L C DE MELO MADEIRAS
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de legitimidade da parte executada, nos termos do artigo 485, VI
, do CPC.

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual sustenta que o falecimento da pessoa física não deve impactar a pessoa jurídica executada principal, L. C. de Melo Madeiras EPP, conforme consta na CDA exequenda.

Nesse sentido, argumenta que a decisão objurgada padece de erro, pois a extinção do processo deveria restringir-se exclusivamente à exclusão do nome do sócio falecido, sem comprometer o regular prosseguimento da execução contra a pessoa jurídica, devedora principal mencionada na CDA.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, a Fazenda Pública se insurge contra a sentença que julgou extinto o executivo fiscal, sem resolução do mérito, em razão do falecimento do empresário individual, nos termos do art.
485, VI, do CPC
.

A controvérsia reside em verificar se o falecimento do empresário individual, titular da empresa executada, antes da propositura da ação, impede o prosseguimento da execução fiscal, e se seria possível o redirecionamento da cobrança contra o espólio do falecido.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
L C DE MELO MADEIRA EPP
,
referente a crédito não tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2020274275, no valor de R$ 39.043,75 (trinta e nove mil e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), decorrente da cobrança da infração:
“Comércio de madeira sem autorização do órgão ambiental competente”.

Após o Oficial de Justiça noticiar o falecimento do corresponsável, Sr. Luiz Claudino de Melo corresponsável, o ente estadual colacionou ficha cadastral JUCEMAT (ID. 264185834), que informa que a empresa executada, L C de Melo Madeira EPP, era titularizada pelo referido empresário e com o seu falecimento, a empresa individual foi extinta.

Dessa forma, embora a presente execução fiscal tenha sido proposta contra uma pessoa jurídica, trata-se, na realidade, de um empresário individual. Nesses casos, não há distinção entre a pessoa natural e a jurídica, pois o próprio empresário exerce diretamente a atividade empresarial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA COM BASE EM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO E. STJ – AÇÃO DE BASE EXTINTA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE MICROEMPREENDEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Há confusão entre a pessoa jurídica microempreendedor e a pessoa física, e por tal razão o falecimento desta implica em desaparecimento da empresa. 2.
É incabível a propositura de ação de execução contra microempreendedor/firma individual falecido previamente, também não é possível o redirecionamento desta contra o espólio do devedor
. 3. Agravo interno desprovido.
(TJ-MT 1001800-83.2018.8.11.0050 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2021).

Assim, conclui-se que, com o falecimento da pessoa física, a empresa individual deixa de existir, e o eventual patrimônio deixado pelo empresário submete-se ao regime geral da herança, podendo, inclusive, ser utilizado para a quitação de débitos deixados pelo
de cujus
, inclusive por meio de execução judicial.

Todavia, cabe consignar que o redirecionamento da execução contra o espólio somente é admitido quando o falecimento do executado ocorrer após sua devida citação nos autos da execução fiscal.

Nessa direção, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ
.

2. ‘Não se justifica tratamento diferenciado quando o redirecionamento é requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida pleiteada se dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de responsável tributário’ (REsp 1.773.154/RJ, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). [...].
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1807879/PE, Primeira Turma, relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 23/05/2022).

Portanto, tendo o devedor tributário, empresário individual, falecido antes do ajuizamento da execução fiscal, resta evidente que a demanda foi proposta contra pessoa sem capacidade processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025